Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0713086-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA. - ME AGRAVADO(A): DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001), rejeitou o pedido de retomada da execução, sob o fundamento de que o feito se encontra sentenciado e transitado em julgado. Na mesma assentada, determinou que a parte exequente, ora agravante, comprove o recolhimento das custas finais. Em suas razões recursais (ID 16224924), a agravante discorre que ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Distribuidora Brasília de Veículos S.A. e esta, por sua vez, opôs embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001) e ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor da ora recorrente (processo n. 0008075-68.2014.8.07.0001). Narra que, devido ao fato de o Juízo de origem acolher os embargos e extinguir a execução, interpôs recurso de apelação em ambos os feitos, mas o apelo interposto nos autos da execução não foi conhecido, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Alega que o recurso interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, ainda pendente de julgamento, possui efeito suspensivo e, portanto, o curso do feito executivo deve prosseguir, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Aponta que, na ação de rescisão contratual, o pedido foi julgado improcedente, com confirmação em sede recursal pelo e. TJDFT. Aduz que, interposto Recurso Especial pela parte adversa, o c. STJ negou provimento ao recurso, mostrando-se, portanto, hígida a execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, o que evidencia a probabilidade de provimento ao recurso. Explana que a parte adversa requereu a retirada da APC n. 0016675-78.2014.8.07.0001 da pauta de julgamento virtual e a morosidade para resolução da celeuma acarreta ofensa à razoável duração do processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento da execução até o trânsito em julgado do processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão. Preparo recolhido (ID 16224949). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que a ora recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Distribuidora Brasília de Veículos S.A. (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001) e esta, por sua vez, opôs embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001). Ante a conexão, os feitos foram julgados simultaneamente e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acolheu os embargos à execução, extinguindo, na mesma assentada, o feito executivo. Em seguida, Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME, ora agravante, interpôs apelação em ambos os processos, mas o recurso interposto nos autos de origem (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001) não foi conhecido por esta Relatoria. Isso porque, em caso de julgamento simultâneo de processos, cabe a parte interpor apenas um recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, pois o inconformismo se dirige contra sentença una e indivisível. Lado outro, o recurso interposto nos autos referentes aos embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001) encontra-se pendente de julgamento pela e. 2a Turma Cível. Nesse descortino, não se afigura cabível, de plano, o prosseguimento da execução, como pretende a ora agravante, com possíveis medidas constritivas com o objetivo de satisfazer o crédito, até que se ultime o julgamento da aludida apelação, pois o último pronunciamento judicial consistiu na extinção do feito. Contudo, não revela admissível, em um exame prévio, constatar o trânsito em julgado da ação de execução, impondo-se o recolhimento de custas finais, como constou da decisão agravada, porquanto, à ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos n. 0016675-78.2014.8.07.0001, há possibilidade de reforma da r. sentença, com rejeição dos embargos à execução e prosseguimento do feito executivo. Ressalta-se que, na hipótese, o recurso de apelação interposto nos autos n. 0016675-78.2014.8.07.0001 ostenta efeito suspensivo ex lege, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, e, tratando-se de sentença una que julgou feitos conexos, mostra-se crível, em um juízo de cognição sumária, que o efeito suspensivo obsta o trânsito em julgado em ambos os processos. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pleito liminar tão somente para conceder efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora